Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800004-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEUSON CERDEIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE, NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DO DELITO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). ORDEM CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É evidente o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente quando a decisão constritiva deixa de apresentar fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, limitando-se apenas a mencionar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a gravidade abstrata do delito.

2. Ordem concedida, com a imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima, nos termos do art. 319, III do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras medidas, a juízo do magistrado
a quo
. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eliel Serra Chagas, em favor de
Cleuson Cerdeira Lopes
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente experimenta constrangimento ilegal uma vez que
“[n]ão há nos autos elementos que façam supor que o paciente, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a sua liberdade poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.”.

Destaca que
“[o] Paciente mora em Oriximiná e a sua filha em Santarém. Nessa senda, facilmente podemos inferir que não há o menor risco ao andamento regular do processo. A instrução processual está ocorrendo sem quaisquer atropelos, sem o menor indício de risco para a futura aplicação da lei penal. Senhor julgador, concessa vênia, não tem o menor fundamento a sustentação do magistrado de que o denunciado, livre, poderia causar risco à segurança da menor. Como visto alhures, pai e filha moram em cidades diferentes.”

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, ao final, pugna pela ratificação da medida.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 01.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído,
apenas para o julgamento da liminar
, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que
denegou o pedido de liminar, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.647.402)

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.655.632).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Em que pesem os judiciosos fundamentos do parecer do Ministério Público, adianto, de pronto, que a irresignação merece prosperar.

Ressalte-se, primeiramente, que a prisão preventiva é instrumento de natureza cautelar, do qual o judiciário pode lançar mão se, nos termos da lei, constatar presentes os seguintes pressupostos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser
motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.” (grifei)

Ocorre que, em razão dos princípios da ampla defesa e do contraditório,
é direito do preso ter conhecimento dos motivos ensejadores da constrição
, de forma que sejam evitadas ilegalidades e arbitrariedades na atividade judicante (Constituição da República: art. 93, IX). Assim, a decisão que determina a prisão preventiva precisa estar devidamente fundamentada, não sendo suficiente a simples menção da autoridade coatora aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ainda que em poucas palavras, o magistrado deverá ser capaz de justificar a adequação dos elementos concretos aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, para melhor demonstrar ser imperiosa a concessão da ordem, é bastante transcrever o excerto da decisão constritora, uma vez que, sua simples leitura, faz saltar aos olhos o constrangimento ilegal apontado na impetração:

“
R.H.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público por preencher os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, e não incidir qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma legal, dando os denunciados como incursos nas sanções do tipo penal declinado na peça acusatória.

CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, consignando no mandado que poderá fazer arguição de preliminares e de tudo que interessar à defesa, bem como, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a intimação quando necessário.

Não apresentada a resposta no prazo legal ou caso o denunciado informe ao oficial de justiça que não tem condições de pagar advogado particular, retornem-me os autos conclusos para nomeação de defensor dativo, uma vez que esta comarca não dispõe de defensor público.

· ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL

O delegado de polícia representou pela prisão preventiva do denunciado CLEUSON CERDEIRA LOPES, em razão de estar presente os requisitos da prisão cautelar, notadamente a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

O Ministério Público entendeu cabível o decreto de prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Analisando os elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial em cotejo com a peça de representação, verifico que o pedido merece acolhimento.

É que a conduta narrada na peça de representação demonstra gravidade acentuado, haja vista que se trata de um crime de estupro de vulnerável, cuja vítima é filha do representado e tem apenas 14 anos de idade, sendo que os abusos começaram a ocorrer desde quando a menor tinha 08 anos.

A materialidade do crime está comprovada no laudo de exame de conjunção carnal que repousa às fls. 19, o qual demonstra que a vítima, nascida em 12/10/2004, não é mais virgem, cuja desvirginamento não foi recente.

Os indícios de Autoria está demonstrado pela declaração da vítima que repousa às fls. 11/12, que nessa espécie de crime possui carga valorativa diferenciada.

Nessa medida, DEFIRO a representação pela prisão preventiva do denunciado CLEUSON CERDEIRA LOPES, pelo que DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA para garantir a aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública, o que faço nos termos do art. 312 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão, cadastrando-o no banco de dados do CNJ.
”
(grifei)

Como visto, a autoridade apontada como coatora destacou, em sua decisão, a existência de provas da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porém,
peca ao não apresentar fundamentos concretos capazes de justificar a necessidade de determinar a constrição cautelar do coacto, uma vez que não demonstra de que forma a prisão do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública
, requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e mencionados na decisão combatida.

Não ignoro a gravidade do crime imputado ao paciente e seus impactos negativos na suposta vítima, bem como no seio social em que está inserida, porém, a jurisprudência das Cortes Superiores é mansa em firmar que a decretação da constrição preventiva não pode se pautar na gravidade abstrata do delito. Este entendimento pode ser visto no seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II E ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. COGNIÇÃO DO TEMA INVIABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da pendência de julgamento de recurso de apelação, cujas razões do apelo abrangem a questão do regime inicial, inviável a cognição do referido tema neste átrio processual.

2. Em razão de flagrante ilegalidade no tocante à prisão cautelar, é possível a concessão da ordem de ofício.

3. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

4. In casu, a custódia provisória, medida extrema cujo traço marcante é a excepcionalidade, foi decretada sem respaldo em quaisquer circunstâncias colhidas da situação concreta. Pelo contrário, limitou-se o magistrado sentenciante a apontar a gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável, em evidente afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

5. Ordem concedida, confirmada a liminar, para que o paciente possa aguardar em liberdade o esgotamento do segundo grau de jurisdição.

(HC 428.905/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)” (grifei)

Não é demasiado lembrar que a prisão preventiva não é antecipação de pena e, neste caso, está caracterizada como tal, na medida em que a falta de fundamentação do decreto prisional e, consequentemente, o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente são notórios.

Nesse contexto, entendo que a autoridade apontada como coatora não foi capaz de demonstrar, ainda que em poucas palavras, que, em liberdade, o coacto provocará tumulto à ordem pública e obstará a aplicação da lei penal, especialmente porque, do que dos autos consta, os abusos cessaram em 2017, a denúncia foi oferecida em dezembro de 2019 e não consta da decisão combatida que, neste ínterim, o acusado tentou obstar o bom andamento do processo de qualquer forma.

Ademais, destaque-se que, como afiançou o impetrante e foi confirmado pela menor em relatório de Id. nº 2.604.675,
o paciente e a vítima vivem em cidades diferentes, ele em Oriximiná e ela em Santarém
, o que dificulta o acesso do acusado à suposta vítima e evita que esse exerça, diretamente, ameaças e intimidações contra a menor, com a finalidade de obstar a aplicação da lei penal e o adequado deslinde da instrução criminal.

Outrossim, é importante ressaltar que, além de não constar nos autos informações de que o paciente tenha feito outras vítimas do crime sexual a si imputado, como destacado anteriormente, reafirmo que o coacto vive em município diverso do que vive a filha (vítima), o que importa dizer que não está evidenciado o risco à ordem pública ou ameaça à aplicação da lei penal e ao desenvolvimento da instrução criminal.

Portanto, considerando o caráter personalíssimo da conduta atribuída ao coacto – pois, do que dos autos consta, era direcionada a uma vítima específica (sua filha) –, inexistindo informações de reiteração delitiva com outras vítimas, somando-se ao fato de que esse e a menor residem em cidades distintas, no contexto, denota-se que, uma vez em liberdade em Oriximiná, o paciente não representará risco à ordem pública local, tampouco à segurança e à integridade da menor que, por sua vez, estará resguardada em Santarém.

Por todo o exposto, em que pese o judicioso parecer do Procurador de Justiça,
sou
pela concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Cleuson Cerdeira Lopes, com a imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima – sem prejuízo de outras medidas que a autoridade apontada como coatora entender necessárias -, nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Penal
, devendo este ser alertado de que, em caso de descumprimento, será submetido novamente à prisão preventiva.

Expeça-se o do alvará de soltura vinculado ao processo nº 0010070-37.2019.8.14.0037, se por outro motivo não estiver preso.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/02/2020